Tribunal: TJSP
Processo: 1033619-97.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Agência e Distribuição – Cessão de quotas de sociedade limitada (posto de combustíveis) e trespasse do estabelecimento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais promovida por um dos garantidores em face da locadora/distribuidora – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – As questões postas pelas partes

Ementa:
Agência e Distribuição – Cessão de quotas de sociedade limitada (posto de combustíveis) e trespasse do estabelecimento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais promovida por um dos garantidores em face da locadora/distribuidora – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – As questões postas pelas partes permitiam (permitem) definição, bastando, por conseguinte, o que foi por elas alegado e a prova documental já produzida, para análise da controvérsia. Dispondo, pois, o Juízo a quo de dados suficientes para prolação de sentença, inadmissível a alegação de cerceamento de defesa, que via de consequência, fica rejeitada. – Pedido de desentranhamento de documentos, em razão de suposta intempestividade de sua juntada – Impertinência do pedido. Isso porque, a exibição dos referidos documentos se deu justamente para demonstrar a entrega das mercadorias objeto das notas fiscais protestadas, que haviam sido contrariadas pelo apelante em réplica, o que era perfeitamente admissível, a teor do que dispõe o art. 435, caput, do CPC. – Mérito – Desoneração ou extinção da garantia fidejussória (fiança) – Não configurada – Dados coligidos aos autos apontam que o autor/apelante prestou fiança à empresa concernente ao posto de combustíveis obrigando-se como principal pagador, solidariamente responsável pelo pagamento integral de todo e qualquer débito resultante das relações comerciais existentes entre a afiançada e o grupo composto pela ré/apelada e suas afiliadas. Não bastasse isso, nos termos da carta de fiança a garantia prestada pelo apelante se deu independentemente da composição societária da afiançada, constituindo-se como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC. Ademais, a fiança foi prestada pelo prazo de 05 anos, com prorrogação automática por iguais e sucessivos períodos, caso não denunciada com antecedência mínima de 06 meses ao término contratual ou de cada eventual prorrogação. Nada há nos autos a indicar que a fiança tenha sido denunciada pelo apelante e tampouco que ele tenha sido expressamente liberado ou exonerado pela apelada de tal encargo. De fato, não é o que revela a leitura atenta da notificação a ele encaminhada pela apelada, de modo a roborar a tese defendida em sede recursal. Lado outro, ao que se tem dos autos, o apelante afiançou a contratação, independentemente composição societária da afiançada. Logo, sem razão o apelante ao asseverar que, tendo em vista a transferência da posse e gestão da sociedade a terceiros desconhecidos, deixou de existir, naquele momento, o elemento essencial à existência e validade de tal garantia/fiança, ou seja, a confiança entre as partes. Realmente, tendo em conta as disposições contratuais, deliberadamente aceitas pelos contratantes, mesmo porque nada foi defendido em sentido contrário. Destarte, e à míngua de prova séria e concludente de que o apelante tenha denunciado a fiança ou mesmo sido liberado ou exonerado pela apelada de tal encargo, não há como acolher a tese defendida em sede recursal acerca da desconstituição ou extinção da garantia fidejussória. Com efeito, perfeitamente aplicável in casu o princípio do pacta sunt servanda. – Recurso improvido.